Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709505-92.2020.8.07.0004 RECORRENTE: KAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. RECORRIDOS: KÁTIA TATIANE PEIXOTO CHAVES, TRANSPORTE DE CARGA VENTO SUL NORTE EIRELI, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS. ACIDENTE. MERCADORIAS DANIFICADAS. APÓLICE ABERTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AVERBAÇÃO DO EMBARQUE. NECESSIDADE. AVERBAÇÃO REALIZADA APÓS O SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. PERDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de seguro de apólice aberta, faz-se necessária a averbação total dos bens e mercadorias que o transportador receber, sem exceção, pelo chamado princípio da globalidade, uma vez que todos os embarques futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante aquele período de tempo contrato, a fim de permitir à seguradora o conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro. 2. A ausência de averbação ou a averbação tardia admite exceções, desde que nítida a boa-fé do transportador, que resta afastada ante a comunicação realizada após a ocorrência do sinistro, sem qualquer justa razão pela qual deixou de fazê-lo, dispondo dos meios necessários para tanto. 3. O descumprimento do dever contratual de averbação do embarque, antes do início da viagem, implica a perda da indenização, não havendo que se falar na responsabilidade da seguradora. 4. Apelação da ré não conhecida. 5. Apelação da autora conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando seja reconhecida a responsabilidade solidária da recorrida Tokio Marine, seguradora. Ao final, requer sejam todas as intimações e publicações feitas em nome da advogada Cláudia Borges da Silva, OAB/DF 46.639 (ID 62090063). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 14, 18, 25, §1o, e 34, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o contrato de que tratam os autos, sendo do tipo seguro de apólice aberta, exige a averbação da totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias justamente para permitir a caracterização do risco, ou seja, permitindo à seguradora o conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro. (...) no caso dos autos, não só é incontroverso que a averbação não foi realizada a termo, como tampouco esclarece a transportadora as justas razões pela qual deixou de fazê-lo, dispondo, inclusive, da possibilidade de envio das informações via e-mail. Dessa forma, não há nenhum amparo o pedido de responsabilização da seguradora pelos danos experimentados pela autora, uma vez que o descumprimento do dever contratual da transportadora de averbação do embarque implicou a perda da indenização. Ressalte-se que, no caso dos autos, não há nenhuma evidência de abusividade nas referidas cláusulas, pelo contrário, há que se questionar a conduta da transportadora, que se limitou a comunicar o caso à empresa securitária após a ocorrência do sinistro” (ID 57504786). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada Cláudia Borges da Silva, OAB/DF 46.639 (ID 62090063). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025